Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (RITUXIMABE). OFF LABEL. MEDICAÇÕES QUE O SUS OFERECE. JÁ UTILIZADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O embargante réu se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação de omissão sobre as razões suscitadas em sede de contrarrazões de recurso. Defende a impossibilidade de fornecimento de medicamento off label, afirma que os relatórios anexos informam que o medicamento solicitado tem registro na ANVISA, mas é indicado para outros tipos de moléstias que não as da parte autora. Ainda, afirma que a União Federal deveria ser incluída no polo passivo da ação.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso da parte adversa.

5. Quanto à inclusão da União Federal no polo passivo da ação, a jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA)

6. Quanto ao uso do medicamento off label, o acórdão foi expresso ao afirmar que os laudos médicos emitidos por médicas do HUB, nas especialidades Hematologia e Reumatologia (i.d. 22657956; i.d. 22657957), reforçam a necessidade do uso do medicamento RITUXIMABE para a patologia da recorrente, constando ainda que os medicamentos alternativos sugeridos na nota técnica do NATJUS podem piorar o quadro clínico da recorrente, e que já foram feitas todas as medicações que o SUS oferece para anemia hemolítica auto imune.

7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.